Tribunal: TJPA
Processo: 0813029-88.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2023-07-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0813029-88.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA
. DÉBITO INSCRITO EM DÍVIDA ATIVA. CDA. DÚVIDAS A RESPEITO DA IDENTIDADE DA EMPRESA DEVEDORA. ABSTENÇÃO DO PODER PÚBLICO EM IMPEDIR CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO. IMPOSSIBILIDADE. EXIGÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DO DIREITO ALEGADO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA MANDAMENTAL.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

1. Insurgência contra decisão liminar que determinou à autoridade coatora que se abstenha de impedir a expedição de Certidão Negativa de Débito consubstanciada no débito inscrito na Certidão de Dívida Ativa (CDA nº. 002018580003609-8/2018), até o trânsito em julgado da Ação Mandamental, diante da dúvida a respeito da legitimidade da agravada, se seria a mesma empresa que foi condenada nos autos do processo n. 0001751-64.2010.8.14.0070, que deu origem ao título executivo em questão.

2. Segundo o entendimento consolidado pelo STJ, para a demonstração do direito líquido e certo, é necessário que no momento da impetração do
Mandado de Segurança
seja facilmente aferível a extensão do direito alegado e que este possa ser prontamente exercido.

3. A certeza e a liquidez são requisitos que dizem respeito ao fato jurídico de que decorre o direito, o qual deverá estar demonstrado por prova pré-constituída,

assim, tratando-se de processo cuja natureza exige rápida solução, a aferição do direito líquido e certo é necessária desde o primeiro contato do julgador com os autos.

4. No caso concreto,
embora a impetrante argumente ser empresa diversa da condenada na sentença que deu origem ao débito inscrito na CDA n. 002018580003609-8/2018, não trouxe elementos suficientes para comprovar de plano a ilegalidade do referido título executivo, que goza de presunção de veracidade.

5. O Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica acostado à Ação Mandamental apenas demonstra a existência de outra pessoa jurídica com nome empresarial homônimo ao da impetrante, todavia, não comprova que referido CNPJ pertença à empresa que foi condenada na sentença judicial prolatada no processo 0001751-64.2010.8.14.0070.

6. Outrossim, nesta análise preliminar, verifica-se que a CDA em questão se encontra regularmente constituída, constando cálculos dos encargos legais acessórios, juros de mora e correção monetária, na forma em que a lei determina.

7. Com efeito, em um juízo de cognição não exauriente, inexistindo prova documental e pré-constituída dos fatos alegados capazes de demonstrar de pronto a ilegalidade ou abusividade do ato praticado e comprovar a iliquidez e inexigibilidade da CDA, mostra-se evidente a necessidade de dilação probatória, o que é inviável pela via estreita do Mandado de Segurança. Decisão liminar revogada.

8.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO
.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de direito público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, CONHECER e DAR PROVIMENTO ao RECURSO, nos termos do voto da relatora.

Julgamento ocorrido na 19ª Sessão Ordinária do Plenário Híbrido da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no dia 03 de julho de 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO (processo n°: 0813029-88.2021.8.14.0000, interposto por MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ contra INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA, diante da decisão prolatada pelo MM Juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal de Belém/PA, nos autos da Ação de Mandado de Segurança (proc. 0835099-69.2021.8.14.0301), impetrado pela agravada.

A decisão recorrida foi proferida com o seguinte dispositivo:

(...) ANTE O EXPOSTO, sem prejuízo de revogação posterior, face a relevância do fundamento do pedido e a plausibilidade do direito invocado pela parte (fumus boni júris), comprovado pela documentação acostada ao pleito, bem como pelo perigo de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), DEFIRO A MEDIDA LIMINAR REQUERIDA, inaudita altera pars, com fundamento no art. 1º e 7º, inciso III, da Lei nº 12.016/2009 e art. 151, IV, do CTN, para DETERMINAR que a autoridade coatora SE ABSTENHA de impedir a expedição de Certidão Negativa de Débito em função do débito inscrito na CDA n. 002018580003609-8/2018, até o trânsito em julgamento da decisão final do presente processo. Intime-se a autoridade coatora para cumprimento da presente decisão. Notifique-se a autoridade impetrada a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, preste as informações que julgar necessárias (Lei nº 12.016/2009, art. 7º, inciso I). Em caso de descumprimento desta decisão arbitro multa diária cominatória de R$-1.000,00 (mil reais), até o limite de R$ 10.000, 00 (dez mil reais) sujeita à responsabilidade solidária do Estado e do agente ou servidor público que obstar o cumprimento da liminar concedida (art. 537 do CPC). Vista ao Ministério Público, para parecer no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do art. 12 da Lei Mandamental. Cumpra-se como medida de urgência (...)

Em razões recursais, o agravante aduz que a agravada possui débito inscrito em Certidão de Dívida Ativa, tendo como origem a sentença judicial proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Abaetetuba no processo nº 0001751-64.2010.8.14.0070, que tem como parte ré, Interbele Cosméticos, que a autora afirma ser empresa diversa.

Argumenta que o espelho do processo juntado nos autos não comprova que a empresa condenada pela Vara de Abaetetuba não é a agravada, bem como, o CNPJ que a impetrante acosta apenas demonstra a existência de outra pessoa jurídica com nome semelhante e Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica diverso ao da autora, não comprovando que é o mesmo da empresa condenada na supracitada sentença.

Ao final, alegando que a impetrante não comprovou a liquidez e certeza do direito, impossibilitando assim a concessão da segurança, requer seja conhecido e provido, para que seja reformada a r. decisão liminar.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição. Na ocasião, determinei a intimação da agravada e a manifestação ministerial, em razão da ausência de pedido liminar para apreciação. (ID Num. 9037781).

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau absteve-se de opinar em razão das Recomendações 34/2016 e 57/2017, do CNMP. (ID Num. 9149658).

Contrarrazões do agravo de instrumento (ID Num. 9371469), pugnando pela manutenção da decisão agravada em sua totalidade.

É o relatório do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO e passo a apreciá-lo.

A controvérsia recursal consiste na possibilidade de modificar o entendimento exarado pelo Juízo de origem, que, liminarmente, determinou que a autoridade coatora se abstenha de impedir a expedição de Certidão Negativa de Débito em função do débito inscrito na CDA n. 002018580003609-8 / 2018, até o trânsito em julgado da Ação Mandamental.

Segundo o entendimento consolidado pelo STJ, para a demonstração do direito líquido e certo, é necessário que no momento da impetração do
mandamus
, seja facilmente aferível a extensão do direito alegado e que este possa ser prontamente exercido.

Com efeito, a certeza e a liquidez são requisitos que dizem respeito ao fato jurídico de que decorre o direito, o qual deverá estar demonstrado por prova pré-constituída. Resulta dizer, que não se pode afirmar com certeza a existência do direito se não há certeza quanto ao fato que lhe dá suporte. Neste sentido:

ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. SUSPEITA DE FRAUDE. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO, AD CAUTELAM, PELA AUTORIDADE MUNICIPAL. PODER DE AUTOTUTELA DA ADMINISTRAÇÃO. AFRONTA ÀS GARANTIAS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA NÃO DEMONSTRADA PELA RECORRENTE. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO INVOCADO. EFEITOS PATRIMONIAIS PRETÉRITOS. VIA IMPRÓPRIA. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 269 E 271/STF. 1. Cuida-se, na origem, de Mandado de Segurança impetrado por Padre da Posse Restaurante Ltda. contra ato do Exmo. Sr. Prefeito do Município do Rio de Janeiro, que suspendeu a remuneração referente a contratos de prestação de serviços de preparo, fornecimento, transporte e distribuição de refeições. 2
. O Mandado de Segurança detém entre os seus requisitos a comprovação inequívoca de direito líquido e certo pela parte impetrante, por meio da chamada prova pré-constituída, inexistindo espaço para a dilação probatória na célere via do mandamus. Para a demonstração do direito líquido e certo, é necessário que, no momento da sua impetração, seja facilmente aferível a extensão do direito alegado e que este possa ser prontamente exercido. 3. Hipótese em que a Corte de origem decidiu que não ficou comprovada, de plano, a cogitada afronta às garantias do contraditório e da ampla defesa.
Asseverou, ainda, que a suspensão cautelar dos contratos administrativos em andamento encontra respaldo no poder-dever de autotutela da Administração. 4.
Assim, analisar os argumentos apresentados pela recorrente em suas razões recursais demanda dilação probatória incompatível com a via eleita.

Tal situação resulta na constatação de que a via mandamental é inadequada para a presente discussão, ante a necessária dilação probatória para esclarecer todas as controvérsias existentes nos autos, relacionadas especialmente com os motivos que conduziram a suspensão dos contratos de prestação de serviços de preparo, fornecimento, transporte e distribuição de refeições realizados com o Município.
5. Ademais, "a atuação devida e esperada da Administração Pública de declarar nulo ato administrativo inquinado de vício não implica violação a direito líquido e certo, inexistindo, portanto, fundamento fático-jurídico para o deferimento da segurança" (RMS 31.046/BA, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, julgado em 28/09/2010, DJe 13/10/2010). 6. No que se refere às verbas não pagas, relativas aos serviços efetivamente prestados pela recorrente convém esclarecer que o Mandado de Segurança não é meio adequado para pleitear a produção de efeitos patrimoniais passados, nos termos da Súmula 271/STF: "Concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação a período pretérito, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria". Ainda nesse sentido, a Súmula 269/STF dispõe que "o mandado de segurança não é substitutivo de ação de cobrança." 7. Recurso Ordinário não provido. (RMS 44.476/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 14/10/2016).

Assim, tratando-se de processo cuja natureza exige rápida solução, a aferição do direito líquido e certo é necessária desde o primeiro contato do julgador com os autos. A respeito do tema, preleciona Leonardo Carneiro da Cunha:

“Ao ter como pressuposto o direito líquido e certo, o mandado de segurança somente admite a produção de prova documental, que deve acompanhar a petição inicial para que se comprovem as afirmações ali feitas. Consequentemente, se as alegações feitas no mandado de segurança dependerem de outra prova que não seja a documental, não será possível ao juiz examinar o mérito da questão posta a seu julgamento.

[...] a cognição empreendida no mandado de segurança é plena e exauriente secundum eventum probations, ou seja, depende, apenas, dos elementos que acompanham a petição inicial. Caso tais elementos venham a ser rechaçados nas informações, não haverá outra alternativa ao magistrado senão denegar a segurança, restando à parte impetrante o socorro ao procedimento comum. E nem poderia ser diferente, sob pena de se suprimir o caráter especialíssimo da via mandamental. ” (CUNHA, José Carneiro da Silva. A Fazenda Pública m Juízo. 13ª edição, totalmente reformulada. Editora Forense. Rio de Janeiro, 2016. p.506).

Deste modo, inexistindo prova documental e pré-constituída dos fatos alegados capazes de demonstrar de pronto a ilegalidade ou abusividade do ato praticado, o indeferimento do remédio heroico, é medida que se impõe, ante a impossibilidade de dilação probatória.

No caso concreto, o
agravante aduz que a impetrante, ora agravada, não
comprovou
ser empresa diversa da que consta na Certidão de Dívida Ativa que teve como origem a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Abaetetuba no processo nº 0001751-64.2010.8.14.0070.

Da análise dos autos, constata-se que, de fato, a impetrante não trouxe elementos suficientes para comprovar de plano a ilegalidade do débito inscrito na CDA n. 002018580003609-8/2018, título executivo

que goza de presunção de veracidade.

O Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica constante no comprovante de inscrição estadual e de situação cadastral, acostado à Id. 28755846 - Pág. 1 da Ação Mandamental, apenas demonstra a existência de outra pessoa jurídica com nome empresarial homônimo ao da impetrante, todavia, não comprova que referido CNPJ pertença à empresa que foi condenada na sentença judicial prolatada no processo 0001751-64.2010.8.14.0070 (Id. 28755844 - Pág. 2).

Outrossim, nesta análise preliminar, observa-se que referido título executivo se encontra regularmente constituído, obedecendo os requisitos exigidos pela Lei nº 6.830/80, art. 2º e parágrafos, constando cálculos dos encargos legais acessórios, juros de mora e correção monetária, na forma em que a lei determina.

Assim, embora a Agravada sustente a nulidade da CDA, argumentando ser empresa diversa da que foi condenada na sentença que deu origem ao débito inscrito em Dívida Ativa, em um juízo de cognição não exauriente, constata-se que os documentos que instruem os autos são insuficientes para evidenciar que o débito impugnado é indevido, mostrando-se evidente a necessidade de dilação probatória para comprovar a iliquidez e inexigibilidade da CDA em questão, o que se mostra incabível pela via estreita do Mandado de Segurança.

Nesse contexto, não sendo facilmente aferível a extensão do direito alegado para que este possa ser prontamente exercido pela impetrante, vez que não demonstrada a ilegalidade apontada
na CDA n. 002018580003609-8/2018
,
impõe-se a revogação da decisão liminar.

Ante o exposto, CONHEÇO E DOU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Oficie-se, comunicando ao juízo a quo desta decisão.

P. R. I.

Belém (PA), 03 de julho de 2023

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 04/07/2023